Tribunal: TJDFT
Processo: 0009810-28.2017.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA E REGIME PRISIONAL. PROPORCIONAIS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ANTERIORMENTE DEFERIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se conhece da irresignação relativa ao direito de recorrer em liberdade, por falta de interesse recursal, quando a sentença já concedeu tal pedido.
2. Evidenciado que o réu subtraiu veículo automotor e demais pertences, com emprego de arma de fogo e concurso de agentes, a condenação por incursão no art. 157, § 2°, incisos I e II, do Código Penal é medida que se impõe.
3. A elevação da pena-base seguiu os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, estando devidamente fundamentada. A seu turno, o regime prisional está justificado pelo quantum de pena.
4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.